Tribunal: TJES
Processo: 0012490-92.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012490-92.2018.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: CARLOS HENRIQUE MACHADO DE MESQUITA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VALORAÇÃO DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que, em ação de cobrança, negou provimento à apelação cível e à remessa necessária, mantendo a sentença de procedência que condenou o ente ao pagamento de valores referentes à ocupação de imóvel locado.

2)
O embargante alega: (i) omissão na apreciação de pedido de compensação de depósitos judiciais efetuados na 14ª Vara do Trabalho (Proc. 0022100-98.2006.5.17.0014); (ii) omissão sobre teses jurídicas, como a necessidade de anuência da Administração (inciso VI do art. 78 da Lei 8.666/93) e a inaplicabilidade da Lei 8.245/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado efetivamente incorreu nas omissões apontadas ou se o recurso busca a rediscussão do mérito da causa por via processual inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada, tampouco à revisão do acerto da decisão.

5)
A omissão que autoriza a interposição de embargos declaratórios é aquela que recai sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador, o que não se confunde com a decisão que, fundamentadamente, adota tese contrária aos interesses do recorrente ou promove valoração da prova de modo diverso do pretendido.

6)
O acórdão embargado enfrentou explicitamente a matéria relativa aos depósitos judiciais (quarta "Questão em Discussão") e concluiu pela "absoluta ausência de prova nesse sentido".

7)
Consignou-se, de forma expressa, que o Município "não comprovou que os valores depositados na 14ª Vara do Trabalho se referem ao período discutido nos autos" (24/09/2013 a 23/06/2016), descumprindo o ônus processual, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

8)
A pretensão de reanálise do conjunto fático-probatório, para atribuir aos documentos interpretação diversa daquela adotada no julgado, desborda os limites estreitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e configura mero inconformismo.

9)
O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida, como ocorreu na hipótese.

10)
O acórdão impugnado definiu a natureza jurídica da relação contratual como de direito privado, submetida, via de regra, à Lei nº 8.245/91, rechaçando, por consequência lógica, a tese de necessidade de anuência da Administração para a cessão de direitos (suposta violação ao inciso VI do art. 78 da Lei nº 8.666/93).

11)
A alegada ofensa aos princípios da legalidade e moralidade (caput do art. 37 da CF) e ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) obteve enfrentamento, reconhecendo o acórdão que a própria recusa ao pagamento pelo ente público, após ter usufruído do imóvel, é que configuraria o enriquecimento sem causa e a afronta à boa-fé objetiva.

12)
O julgado adotou fundamentação clara, coesa e suficiente para o deslinde da causa, inexistindo vícios a sanar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para manifestar inconformismo com a valoração da prova realizada pelo órgão julgador, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. Considera-se satisfeito o requisito do prequestionamento quando a questão jurídica invocada pela parte é efetivamente debatida e decidida no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais correspondentes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (art. 37, caput). Código de Processo Civil (art. 373, inciso II; art. 1.022). Código Civil (art. 884). Lei nº 8.666/93 (art. 78, inciso VI). Lei nº 8.245/91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar se o v. acórdão embargado efetivamente incorreu nas omissões apontadas ou se, ao revés, busca o
Município
rediscutir o mérito da causa por via processual inadequada.

Como cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem o julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada, tampouco à revisão do acerto da decisão.

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão fora omisso ao não analisar detidamente as provas documentais (guias de depósitos e ofícios do juízo trabalhista) que, segundo alega, comprovariam o pagamento parcial da dívida mediante depósitos em juízo.

A tese não prospera.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a omissão que autoriza a interposição de embargos declaratórios é aquela que recai sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador e não o fora (seja por
error in procedendo
ou por olvido).

Não se confunde, pois, com a decisão que, fundamentadamente, adota tese contrária aos interesses do recorrente ou promove valoração da prova de modo diverso do pretendido.

No caso, o v. acórdão fora explícito e inequívoco ao enfrentar o tema.

Isso porque, a matéria fora formalmente elencada como a quarta "Questão em Discussão" e fora objeto de análise direta tanto nas razões de decidir quanto na fundamentação extensa do voto condutor.

Destarte, impõe-se reconhecer que o Colegiado, após examinar os elementos probatórios, concluíra pela
"absoluta ausência de prova nesse sentido"
.

Consignou-se, de forma expressa, que o
Município
"
não comprovou que os valores depositados na 14ª Vara do Trabalho se referem ao período discutido nos autos
", tampouco apresentou "
qualquer documentação hábil a demonstrar que os depósitos judiciais [...] abrangeriam o período de 24/09/2013 a 23/06/2016, objeto da condenação
".

Além disso, o
decisum
fora claro ao asseverar que "
os próprios documentos constantes nos autos indicam que os valores pagos referem-se a meses anteriores
", tendo o
Município
descumprido o ônus processual, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

À evidência, o que o embargante denomina omissão é, na verdade, mero e indisfarçável
inconformismo
com a valoração da prova realizada por este Tribunal.

A pretensão de reanálise do conjunto fático-probatório, para que se atribua aos documentos interpretação diversa daquela adotada no julgado, desborda os limites estreitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado neste ponto.

Noutro viés, resultado diverso não assiste ao embargante quanto à alegada omissão sobre as teses jurídicas suscitadas para fins de prequestionamento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos invocados, bastando que a
questão jurídica
tenha sido efetivamente debatida, como na hipótese.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação indenizatória proposta em face da União, da FUNAI e da Comunidade Indígena Terena da Terra Indígena Buriti, decorrente de invasão pelos os índios Terena em terra arrendada. 2. Não merece prosperar a indicada violação ao texto constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Corte Suprema. 3. No presente agravo interno, o agravante reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem. Ocorre que a Corte local analisou a integralidade da demanda. Destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art . 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional. 4. A partir da análise do acórdão recorrido, verifica-se a ausência de prequestionamento dos arts . 7º e 412, do CPC/15.
Com efeito, o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
Súmulas 211/STJ e 282/STF. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Na espécie, o v. acórdão impugnado fora categórico ao definir a natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre as partes, assentando, com base em precedentes desta Corte, que contratos de locação nos quais o Poder Público figura como locatário "
se submetem, via de regra, ao regime de direito privado
", prevalecendo as normas da Lei nº 8.245/91 sobre as disposições da Lei nº 8.666/93.

Ao adotar tal premissa, o acórdão rechaçou, por consequência lógica, a tese de necessidade de anuência da Administração para a cessão de direitos (suposta violação ao art. 78 da Lei nº 8.666/93).

Observa-se, ainda, que a decisão fora clara ao afirmar que "
A cessão do crédito decorrente da locação independe de anuência do locatário, à luz da Lei 8.245/91
".

Da mesma forma, a alegada ofensa aos princípios da legalidade e moralidade (
caput
do art. 37 da CF) for enfrentada.

Em verdade, o acórdão inverteu o argumento, ao reconhecer que a
recusa
ao pagamento pelo ente público, após ter comprovadamente usufruído do imóvel , é que configuraria flagrante "enriquecimento sem causa" (vedado pelo art. 884 do Código Civil) e "
total afronta ao ordenamento jurídico
", em nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Como visto, o julgado adotou fundamentação clara, coesa e suficiente para o deslinde da causa, ainda que em sentido diametralmente oposto à pretensão do embargante.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.